Tribunal: TJSP
Processo: 0015952-43.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r – Horas extras trabalhadas e não remuneradas reconhecidas pela Justiça do Trabalho – Pretensão de inclusão do valores relativos às horas extras no cálculo do benefício – Sentença que julgou extinto o feito com relação à corré patrocinadora e improcedente o pedido com relação à entidade de previdência complementar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA da decisão recorrida – Repetição dos argumentos não ofende o princípio da dialeticidade – Atendimento aos requisitos do artigo 1.016 do CPC. Preliminar afastada.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA do sistema de previdência privada – Obrigação da empregadora/patrocinadora de custear a complementação de aposentadoria de seus funcionários – Recolhimento de eventual diferença entre a contribuição recolhida e aquela efetivamente devida, se as verbas salariais tivessem sido todas pagas durante a vigência do contrato de trabalho – Solidariedade entre empregador e entidade de previdência complementar – Ao ilícito atribuído ao empregador – Legitimidade passiva reconhecida. Recurso provido nesse tópico.

HORAS EXTRAS – Reconhecimento do direito ao recebimento pelas horas extras trabalhadas que integram o salário, pela Justiça do Trabalho – Reflexos dos valores devidos na complementação da aposentadoria – Ausência do oportuno pagamento de verbas que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de trabalho determinou o recolhimento do salário-real-de-participação em valor inferior ao efetivamente devido e, consequentemente, a redução do salário-real-de-benefício – Complementação devida, observada a necessidade da contrapartida do custeio pelo empregador-patrocinador e pelo autor-participante – Tema 955 do c. STJ. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0015952-43.2014.8.26.0482; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Revisão de benefício – Previdência complementar – Horas extras trabalhadas e não remuneradas reconhecidas pela Justiça do Trabalho – Pretensão de inclusão do valores relativos às horas extras no cálculo do benefício – Sentença que julgou extinto o feito com relação à corré patrocinadora e improcedente o pedido com relação à entidade de previdência complementar.

PRELIMINAR DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Revisão de benefício – Previdência complementar – Horas extras trabalhadas e não remuneradas reconhecidas pela Justiça do Trabalho – Pretensão de inclusão do valores relativos às horas extras no cálculo do benefício – Sentença que julgou extinto o feito com relação à corré patrocinadora e improcedente o pedido com relação à entidade de previdência complementar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA da decisão recorrida – Repetição dos argumentos não ofende o princípio da dialeticidade – Atendimento aos requisitos do artigo 1.016 do CPC. Preliminar afastada.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA do sistema de previdência privada – Obrigação da empregadora/patrocinadora de custear a complementação de aposentadoria de seus funcionários – Recolhimento de eventual diferença entre a contribuição recolhida e aquela efetivamente devida, se as verbas salariais tivessem sido todas pagas durante a vigência do contrato de trabalho – Solidariedade entre empregador e entidade de previdência complementar – Ao ilícito atribuído ao empregador – Legitimidade passiva reconhecida. Recurso provido nesse tópico.

HORAS EXTRAS – Reconhecimento do direito ao recebimento pelas horas extras trabalhadas que integram o salário, pela Justiça do Trabalho – Reflexos dos valores devidos na complementação da aposentadoria – Ausência do oportuno pagamento de verbas que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de trabalho determinou o recolhimento do salário-real-de-participação em valor inferior ao efetivamente devido e, consequentemente, a redução do salário-real-de-benefício – Complementação devida, observada a necessidade da contrapartida do custeio pelo empregador-patrocinador e pelo autor-participante – Tema 955 do c. STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015952-43.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GENÉSIO GRANDOLFO, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
2/12
LKT
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482
Apelante: Genésio Grandolfo
Apelados: Banco do Brasil S/A e Economus Instituto de Seguridade Social
Comarca: Presidente Prudente - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Número de origem: 0015952-43.2014.8.26.0482
VOTO No 2.510
APELAÇÃO CÍVEL – Revisão de benefício – Previdência
complementar – Horas extras trabalhadas e não remuneradas
reconhecidas pela Justiça do Trabalho – Pretensão de inclusão do
valores relativos às horas extras no cálculo do benefício –
Sentença que julgou extinto o feito com relação à corré
patrocinadora e improcedente o pedido com relação à entidade de
previdência complementar.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
da decisão recorrida Repetição dos argumentos não ofende o
princípio da dialeticidade Atendimento aos requisitos do artigo
1.016 do CPC. Preliminar afastada.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA do sistema
de previdência privada Obrigação da empregadora/patrocinadora
de custear a complementação de aposentadoria de seus
funcionários
Recolhimento de eventual diferença entre a
contribuição recolhida e aquela efetivamente devida, se as verbas
salariais tivessem sido todas pagas durante a vigência do contrato
de trabalho
Solidariedade entre empregador e entidade de
previdência complementar Ao ilícito atribuído ao empregador
Legitimidade passiva reconhecida. Recurso provido nesse tópico.
HORAS EXTRAS Reconhecimento do direito ao recebimento
pelas horas extras trabalhadas que integram o salário, pela Justiça
do Trabalho Reflexos dos valores devidos na complementação
da aposentadoria Ausência do oportuno pagamento de verbas
que deveriam integrar a remuneração na vigência do contrato de
trabalho
determinou
o
recolhimento
do
salário-real-de-
participação em valor inferior ao efetivamente devido e,
consequentemente, a redução do salário-real-de-benefício

Complementação
devida,
observada
a
necessidade
da
contrapartida do custeio pelo empregador-patrocinador e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
3/12
LKT
autor-participante Tema 955 do c. STJ. Recurso provido.
1. Trata-se de apelação (fls. 581/597) interposta por autor contra a
r. sentença (fls. 571/579) que, nos autos de ação pelo rito ordinário, julgou extinto o feito
com relação ao corréu Banco do Brasil em razão de sua ilegitimidade passiva e
improcedente o pedido com relação à corré Economus de reajuste dos valores de
complementação de aposentadoria.
Alega, em síntese, que: a) o corréu Banco do Brasil é parte legítima
para figurar no polo passivo da demanda, porquanto instituiu o plano de previdência e
criou a corré Economus, responsável pela sua implementação; b) é, portanto, responsável
solidário, uma vez que sucedendo o Banco Nossa Caixa S/A, é patrocinador da corré
Economus; c) o pagamento de horas extras habituais e seus reflexos, reconhecidos como
devidos por sentença trabalhista, modifica a base de cálculo da complementação de
aposentadoria, porquanto integram o salário. Pretende o provimento do recurso para que
seja condenada a corré Economus a implementar a diferença a ser apurada em razão da
inclusão das horas extras habituais na base de cálculo e honorários de seu advogado.
Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária fixada em seu desfavor.
O recurso foi recebido em primeiro grau, somente em seu efeito
devolutivo (fls. 609).
Manifestação da corré Economus a fls. 612/632, aduzindo: a)
preliminar de falta de impugnação específica; b) as verbas reconhecidas como devidas na
justiça do trabalho não integral o salário do recorrente; c) não houve qualquer contribuição
com relação a tais valores; d) o plano a que aderiu o recorrente é de caráter contributivo-
retributivo e não solidário; e) o regulamento prevê a exclusão de quaisquer aumentos
concedidos por patrocinador nos últimos 3 (três) anos imediatamente anteriores ao pedido
de aposentadoria; f) o pagamento de verbas não previstas aos benefícios oferecidos,
compromete o equilíbrio atuarial do plano previdenciário; g) no caso de reforma da
decisão, pugna pela manutenção do corréu Banco do Brasil, em vista da questão relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
4/12
LKT
custeio como contrapartida do benefício pleiteado.
Contrarrazões do Banco do Brasil a fls. 633/648 sustentando: a) sua
ilegitimidade passiva, porquanto o contrato de previdência privada ora discutido foi
firmado entre o recorrente a corré Economus, cuja filiação foi de livre vontade do
recorrente; b) Banco e o recorrente tinham relação trabalhista, já extinta, em razão da
extinção do contrato de trabalho; c) a personalidade jurídica do patrocinador não se
confunde com a do instituto de previdência, inexistindo portanto a solidariedade
reclamada; d) o benefício de complementação de aposentadoria cuja revisão reclama é
calculado sobre o Salário Real de Participação, de modo que não pode ser majorado sem
que haja previsão legal, sob pena desequilibrar a relação atuarial; e) o regulamento do
plano de previdência não prevê a integração de horas extras, tampouco de verbas
reconhecidas como devidas pela justiça do trabalho na base de cálculo; f) refuta a redução
de verba honorária em razão da equidade processual.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. A preliminar de falta de fundamentação específica não merece
acolhida.
O recurso deve versar sobre os pontos da decisão recorrida que
entende mereçam ser modificados, com o apontamento de cada um deles e os motivos
pelos quais entende devam ser reformados.
Não há, entretanto, impedimento na repetição de argumentos da
inicial em sede recursal, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é
motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
5/12
LKT
demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença,
conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” g.n.
(AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS.
1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA
INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA
IRRESIGNAÇÃO
E
DO
PROPÓSITO
DE
OBTER
NOVO
JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
(...)
3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na
apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação
ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de
referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação
apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da
sentença recorrida.
(...)
6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas,
adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido
reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente
apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente
para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos
argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem
alguma pertinência com a matéria decidida na sentença.
8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a
fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo
referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas
condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir
argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os
correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito.
(...)
10. Recurso especial parcialmente provido.” g.n.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)
Assim, insurgindo-se o apelante contra pontos específicos da
respeitável decisão recorrida, ainda que repetidos os argumentos sustentados em
contestação, não há infringência ao artigo 1.016, inciso II do CPC.
Ademais, cumpre anotar que a apelação foi interposta em
05/11/2015, ainda sob a égide do Código de 1973, impondo-se com isso a rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
6/12
LKT
preliminar suscitada por Economus.
3. No mérito, o recurso merece provimento.
Alega o apelante que foi vencedor em demanda trabalhista que
reconheceu seu direito ao percebimento de hora extras não remuneradas e os consectários
de praxe. Em virtude de tal decisão promove a presente ação em que pretende a revisão de
benefício previdenciário complementar, aduzindo que referidas horas extras integram seu
salário e como tal devem ser consideradas para cálculo da complementação de
aposentadoria.
A respeitável sentença recorrida lhe foi integralmente desfavorável,
julgando o feito extinto com relação ao corréu Banco do Brasil, por ilegitimidade de parte e
improcedente o pedido em relação à corré Economus.
Já em sede de apelação o feito foi suspenso em cumprimento à
determinação de suspensão nacional, nos termos do artigo art. 1.037, II, do Código de
Processo Civil, exarada pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator do REsp.
1.312.736/RS (fls. 666/668).
A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A deve ser afastada.
Isto porque, cabe a sua condenação como patrocinador da autora,
no recolhimento dos valores devidos para a complementação da aposentadoria, não
podendo um fundo contributivo como a corré Economus se ver obrigado a arcar com valor
maior no pagamento do valor da complementação sem a devida contribuição para tanto.
A patrocinadora, no caso dos autos o Banco do Brasil S/A, tem
legitimidade, porque a autora, pretende a imposição a sua antiga empregadora (ou
sucessora) e patrocinadora do sistema de previdência privada, a obrigação de custear a
complementação de sua aposentadoria, mediante o pagamento da diferença entre a
contribuição recolhida e a efetivamente devida, se as verbas salariais tivessem sido todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
7/12
LKT
pagas durante a vigência do contrato de trabalho.
A questão já foi objeto de decisão do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, quando da apreciação do REsp no 1.370.191/RJ, processado sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, conforme se observa:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS
CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO
POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER
O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO
DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS
PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543- C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança,
em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas
de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo
patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido"
(Recurso Especial no 1.370.191-RJ, 2a Seção, Relator Ministro Luís
Felipe Salomão).
Deste modo, reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do
Brasil S/A, uma vez que o apelante pretende a revisão de benefícios previdenciários e
imputa ilícito à patrocinadora, já reconhecido na ação trabalhista promovida contra ela.
A horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho devem ser
consideradas para cálculo da renda mensal do benefício de complementação de
aposentadoria.
Analisando o Regulamento do Plano de Benefício noticiado pela
autora e o resultado da demanda trabalhista, é certo que o não pagamento de verbas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
8/12
LKT
integravam a remuneração do autor quando da vigência do contrato de trabalho,
determinou que o salário-real-de-contribuição fosse inferior ao devido, o que reduziu de
forma indevida o valor do salário-real-de-contribuição que recebe.
Conclui-se, pois, que as verbas reconhecidas posteriormente, pela
Justiça Laboral, devem ser consideradas para recalcular o valor do benefício de previdência
privada a que faz jus o recorrente, a fim de proporcionar-lhe o mesmo salário-real-de-
benefício a que teria direito se as mencionadas verbas tivessem sido pagas no momento
oportuno pela empregadora/patrocinadora do sistema previdenciário.
Inexiste ofensa ao ato jurídico perfeito porque busca o autor a
readequação de sua complementação de aposentadoria, devida pela entidade de previdência
privada, com base nas verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente em ação contra a
patrocinadora.
Não se ignora, contudo, a questão relativa ao custeio, requisito
indispensável à concessão da complementação, que somente é devida quanto há a
respectiva contrapartida.
Assim, no tocante ao custeio, este deverá ser proporcional a cada
uma das partes, tanto da empregadora-patrocinadora e do autor-participante, conforme os
termos do Regulamento do Plano, tendo em vista que o salário-real-de-contribuição
também foi calculado de acordo com a remuneração paga e não com a supostamente
devida, convindo destacar que o recolhimento do custeio pela patrocinadora independe do
pagamento das verbas trabalhistas nas reclamações contra ela promovidas.
A propósito, confira-se, precedentes deste E. Tribunal:
"Previdência privada. Pedido de pagamento de diferenças de
complementação de aposentadoria. Ação julgada improcedente.
Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Reconhecimento. Banco
patrocinador responsável pelas contribuições para o plano de
previdência privada. Prescrição. Não ocorrência. Complementação de
aposentadoria. Possibilidade. Concessão de horas extraordinárias e
reflexos em demanda trabalhista transitada em julgado. Deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
9/12
LKT
jurisdicional que reflete na base de cálculo do benefício em questão.
Precedentes desta Corte de Justiça. Inversão do julgado. Recurso do
autor provido e improvido aquele do corréu. Na hipótese específica, é
bem verdade que a relação jurídica em questão é estabelecida entre o
autor e a entidade que paga os proventos da aposentadoria, mas a
pretendida complementação, decorrente de reconhecimento jurisdicional
do direito aos valores a título de horas extraordinárias, atinge inclusive
o banco patrocinador na medida em que é ele responsável pelas
contribuições para o plano de previdência privada (art. 202, § 2o, da
CF). Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do
Brasil. Também não vinga assertiva de prescrição, uma vez que no caso
visa o autor obter complementação de sua aposentadoria em razão de
direito postulado em demanda trabalhista transitada em julgado
favorável, onde o reclamante pleiteou verbas de natureza salarial (horas
extraordinárias e reflexos), pouco importando a data da cessação do
contrato de trabalho. Consoante precedentes jurisprudenciais desta
Corte de Justiça, com a decisão da Justiça do Trabalho transitada em
julgado, reconhecendo o direito do então empregado aos valores a título
de horas extraordinárias e reflexos, cabe a revisão do salário real de
participação e, portanto, da base de cálculo da aposentadoria do autor”
(Apelação Cível no 0049848-93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta).
“Apelação. Previdência privada. Ilegitimidade passiva do Banco do
Brasil não configurada. Réu que integra a relação jurídica de direito
material alegada na inicial, na condição de patrocinador do sistema de
previdência privada discutido nos autos. Prescrição não configurada.
Direito do autor ao recebimento dos reflexos de verbas reconhecidas
pela Justiça do Trabalho no valor da complementação da aposentadoria.
Não pagamento oportuno de verbas que integram a remuneração do
autor na vigência do contrato de trabalho que implicou o recolhimento
do salário-real-de-participação em valor inferior ao efetivamente devido
e, consequentemente, implicou também a redução do salário-real-de-
benefício. Complementação que deverá ter por contrapartida o
respectivo custeio proporcional por parte do empregador patrocinador e
do autor-participante. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das prestações vencidas
até a data da prolação da sentença. Apelo a que se dá provimento”
(Apelação no 0027815-12.2013.8.26.0100, 29a Câmara, rel. PEREIRA
CALÇAS, j. 29.04.2015).
A tese, aliás, foi fixada pelo julgamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, na análise, pela sistemática dos recursos repetitivos do REsp no
1.312.736, Tema 955:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
(HORAS
EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
10/12
LKT
AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM
AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
2.
Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como
pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar
o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos
reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela
Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios
de complementação de aposentadoria."
b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que
não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito
do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser
proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."
c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas
demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão
regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado
por estudo técnico atuarial em cada caso."
d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido
condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão
da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores
correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante
ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência
complementar."
2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à
inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela
Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte,
da orientação ora firmada.
3. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)
Considerando-se que a propositura da ação se deu em data anterior
ao julgamento de referido recurso especial, conforme se observa do termo de distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
11/12
LKT
do feito, ainda na Justiça de Trabalho, em 28/01/2011 (fls. 123), cabe aplicar a modulação
determinada na referida tese.
Destaca-se, ainda, com relação ao prazo prescricional, que no caso
em tela, é o quinquenal, devendo este ser contado a partir do surgimento do direito ao
recebimento do benefício. Outrossim, o pedido de complementação de aposentadoria,
tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as
parcelas vencidas e não o próprio fundo de direito, conforme esclarecem as Súmulas no 291
(“A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em 5 anos”) e 427 (“A ação de cobrança de diferenças de valores de
complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do
pagamento”), ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Deste modo, acolhe-se o reclamo do autor, para condenar os
requeridos solidariamente ao pagamento das diferenças reclamadas, conforme o direito
reconhecido do autor na ação trabalhista ajuizada, observada a prescrição quinquenal, a
serem apuradas, sobre as quais incidirão correção monetária a partir dos respectivos
vencimentos e juros de mora a contar da citação, conforme recálculo do benefício de
previdência privada a que faz jus a parte autora.
O custeio da suplementação dos benefícios deve ser arcado
proporcionalmente pelo autor e empregadora, devendo o valor devido pela autor
participante ser descontado do crédito que terá para receber da Economus Instituto de
Seguridade Social.
Resta, ainda, determinado que no cumprimento desta decisão, e
conforme a modulação da tese definida, seja observado o teto estabelecido conforme regras
do Estatuto da entidade de previdência privada, vigente na data da aposentadoria da autora,
mediante realização de perícia atuarial e não contábil.
Com a procedência da ação, as rés arcarão, solidariamente, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, fixa-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482 - Voto no 2.510
12/12
LKT
percentual de 12% do valor da condenação, atualizado a partir da sentença.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de
declaração para este fim.
4. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator